Tribunal: STF
Processo: ARE 1462697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO LABORADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PARA FINS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS-PRÊMIO - ULTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 31 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - ADICIONAL NOTURNO - BENEFÍCIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REGULAMENTAÇÃO PELA LEI ESTADUAL N° 10.745/92 - AUTO-APLICABILIDADE - REFLEXOS NAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTICIONAL E NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPENSAÇÃO DA MORA - APLICAÇÃO DO ART. 50 DA LEI N°. 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI N°. 9.494/97, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA - ATENDIMENTO À DECLARAÇÃO DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS VENCIDAS ANTES DO ADVENTO DA LEI 11.960/09 - APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIA, PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU. 1 - Tratando-se de prestações sucessivas, não há que se falar de prescrição do fundo de direito, sendo correto o reconhecimento da prescrição das parcelas que antecederam o quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n°. 20.910/32. 2 - O servidor contratado para o desempenho das funções de Agente de Segurança Penitenciário que é aprovado posteriormente em concurso público faz jus à contagem do tempo de serviço trabalhado anteriormente para o ente público para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço e férias prêmio, já que referidas vantagens não são exclusivas dos detentores de cargo efetivo. Inteligência do art. 31 da Constituição do Estado. 3 - Se o servidor ingressou no serviço público antes do advento da Emenda à Constituição Estadual n°. 57/03, é possível utilizar-se do tempo de trabalho, mesmo antes da aprovação em concurso público, para o implemento do interregno necessário ao alcance das férias prêmio, porquanto não suprimido o direito do texto constitucional, bem assim dos adicionais por tempo de serviço, o que restou garantido pelo ad. 112 do Ato das Disposições Constitucionais Estaduais Transitárias a todos os servidores civis, sem distinção da natureza do vínculo mantido com o ente estadual. 4 - Os agentes penitenciários que trabalham sob regime de plantão noturno, devem receber o respectivo adicional em razão do trabalho prestado após as 22 horas, conforme previsão constitucional e legal (artigos 7º, IX, e 39, CR/88; artigo 12 da Lei n° 10.745/92). 5 - Demonstrado que o servidor labora nas condições especiais previstas na legislação aplicável, o Estado de Minas Gerais deve pagar o adicional noturno, enquanto perdurar a prestação do serviço no horário diferenciado, inclusive com reflexos nas férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salários, diante da natureza remuneratória das parcelas. 6 - Consoante o entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, a Lei n°. 11.960109, que alterou os critérios de cálculo dos juros e da correção monetária em referência às dívidas da Fazenda Pública, incide a partir de sua vigência em todos os feitos em trâmite. 7 - Com a declaração de parcial inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n°. 11.960/09, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n°. 4.3571DF, o STJ, no REsp n°. 1.270.439/PR, adotou a mais nova orientação, assentando-se que a partir da vigência do estatuto legal calculam-se os juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, bem como correção monetária de acordo com o IPCA. 8 - Contudo, havendo diferenças remuneratórias vencidas antes do advento da Lei n° 11.960/09, deve a correção monetária incidir com base nos índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça até 29/06/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para determinar que a correção monetária incidente sobre a condenação seja calculada, a partir de 29/06/2009, segundo os índices de remuneração básica da poupança (TR), até 25 de março de 2015, desde quando deverá ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia encerrada no presente reexame necessário à possibilidade de o autor averbar o tempo de serviço prestado como Agente de Segurança Penitenciário contratado para fins de férias prêmio e adicional por tempo de serviço, já que aprovado em público certame para o mesmo cargo em data posterior.



    No caso em apreço, tem-se como incontroverso, porquanto não impugnado nos autos, o fato de que o autor celebrou com o Estado réu contratos administrativos temporários para o desempenho das funções de Agente de Segurança Penitenciário no período de 01 de janeiro de 2003 a 29 de abril de 2009.



    Já o documento de fls. 25/26 demonstra que o postulante, aprovado em concurso público, foi empossado no cargo de Agente de Segurança Penitenciário na data de 08/04/2009, entrando em exercício em 30/04/2009.



    As vantagens pagas aos servidores públicos se submetem à legislação local, observados os princípios e regras constitucionais.



    [...]



    Nesse sentido, uma vez que a Constituição conferiu a vantagem das férias prêmio e o adicional por tempo de serviço irrestritamente à categoria dos servidores públicos civis, o que está a abranger o servidor temporário, tal como ocorreu com o autor entre 01/01/03 e 29/04/09, também este período deve ser levado em consideração para fins de alcance das benesses.



    Cumpre registrar que, muito embora o aludido art. 31 da Constituição do Estado tenha sido alterado pela Emenda n°. 57, de 15 de julho de 2003, ainda na redação atual do dispositivo, as férias prêmio não deixaram de ser benefício exclusivo dos servidores detentores de cargo efetivo.



    [...]



    Mais uma vez, a expressão utilizada faz garantir ao servidor contratado o aproveitamento do tempo de serviço exercido nesta qualidade, de modo que, admitido o impetrante ainda em janeiro de 2003, antes, portanto, da vigência da Emenda à Constituição Estadual n°. 57/03, resta-lhe assegurada a possibilidade de utilização do tempo de serviço para fins do adicional por tempo de serviço, o que não resta inviabilizado pela ulterior alteração do vínculo com o ente estadual, em razão da aprovação em concurso público, já que incidente a ordem do aludido ad. 112 do ADCT, ou seja, porque admitido o servidor na forma deste permissivo constitucional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente